Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10773/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro. Considerando que as determinações constantes do Acórdão 1735/2023-TCU-Primeira Câmara apenas requerem que o Ministério da Saúde dê ciência à interessada sobre o teor da deliberação e faça cessar os pagamentos das parcelas apontadas como irregulares, com a correção do percentual de anuênios e a emissão de novo ato livre de irregularidades; Considerando que a solicitação de prorrogação de prazo (peça 19) não aponta os óbices objetivos ao não cumprimento da deliberação nos prazos fixados, limitando-se a informar a abertura de processo administrativo para que a servidora se manifeste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 010.409/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Ilma Pereira de Cantuario (XXX.959.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.